Tribunal: CARF
Processo: 11080.737660/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737660/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RF REFLORESTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737660/2018-51
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737660/2018-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RF REFLORESTAMENTO
LTDA., em face do acórdão de n° 104-011.698, proferido pela C. 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/04, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento referente à multa pela não
homologação das compensações com crédito original informado nas Dcomps nos
164762098025021413028950 e 034883179220021413027899, conforme descrito nas
telas a seguir:

Cientificada da autuação em 07/12/2018, fl. 4, a contribuinte apresentou Impugnação
em 20/12/2018, fl. 8, na qual alega, em síntese, que:
- A multa não deveria ter sido lançada na pendência de julgamento da manifestação de
inconformidade;
- O STF tem decidido pelo afastamento da aplicabilidade da referida multa.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737660/2018-51

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 25/02/2014
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 29 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 07 de dezembro de 2022, a DRJ/04 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não há irregularidade na constituição da multa ainda que esteja
pendente de decisão recurso interposto contra a não homologação da
compensação;
(ii)
as Autoridades Administrativas não têm competência para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade de norma regularmente editada;
(iii)
foi decidido, pelo Acórdão no 104-011.697, que o direito creditório
pleiteado não deve ser reconhecido, nos termos do Despacho Decisório.
Uma vez que o crédito pleiteado na compensação não foi, ao cabo,
reconhecido, consequentemente, é de se declarar a subsistência da multa
isolada proporcional aos débitos cuja compensação não foi homologada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 48/58), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/04 sob a alegação de que:
(i)
o STF já apresentou proposta de tese sobre a ilegalidade da aplicação de
multa isolada nas não homologações de compensação de créditos;
(ii)
não existe outra decisão senão afastar de plano completamente qualquer
aplicação de multa isolada pela simples não homologação do direito
creditício do contribuinte;
(iii)
em Medida Cautelar na ADIN no 4.905/DF, o Ministro Gilmar Mendes
(STF) frisou a impossibilidade da aplicação da penalidade prevista nos
parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 (multa isolada) em razão
do efeito visivelmente confiscatório;
(iv)
o pedido de compensação não foi realizado com dolo ou má-fé, até
mesmo porque a operação nunca foi mascarada ou escondia, justamente
por ser uma operação derivada diretamente da disposição expressa da
legislação vigente. E não havendo má-fé, impossível falar sobre aplicação
de multa isolada;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737660/2018-51

(v)
verificada a existência, a validade e a possibilidade de utilização dos
créditos levantados, podemos constatar que a eventual multa isolada não
pode e não deve subsistir, isso porque não há quaisquer dúvidas que o
Recurso Voluntário, apresentado no processo de crédito, será julgado
procedente ao Contribuinte, validando todos os créditos e homologando as
referidas compensações.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/01/2023 (e-fl. 43), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/02/2023 (e-fl.
47), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737660/2018-51

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento -
NLMIC n° 6947/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada nos seguintes processos:

O acórdão recorrido (e-fls. 35/39), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que “a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas estabelecidas”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737660/2018-51

Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento
NLMIC n° 6947/2018 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 72
DF CARF MF
Original